Tribunal: TJMT
Processo: 0008743-49.2019.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008743-49.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DIAS SILVA - CPF: 056.207.501-16 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0008743-49.2019.8.11.0002

APELANTE: JOAO VICTOR DIAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por João Vitor Dias Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da conduta para posse para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006); (iii) aplicação do tráfico privilegiado com redução da pena no patamar máximo (2/3); e (iv) fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar se a conduta do réu se amolda à posse para uso pessoal; (iii) determinar se o apelante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) definir se o regime inicial fechado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos testemunhais, evidenciando que o apelante foi encontrado com 252,63g de maconha, divididos em várias porções, além de dinheiro em espécie, o que confirma a destinação mercantil da droga.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão são firmes, coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A elevada quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão afastam a tese de uso pessoal, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

A reincidência do apelante impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme jurisprudência do STJ.

A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do réu e pela pena superior a 04 anos, conforme disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e na Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A elevada quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e a presença de dinheiro em espécie afastam a tese de posse para uso pessoal.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente.

O regime inicial fechado é justificado quando a pena supera 04 anos e o réu é reincidente, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, "b"; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1391212/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1327208/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/10/2018, DJe 26/10/2018.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0008743-49.2019.8.11.0002

APELANTE: JOAO VICTOR DIAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
João Victor Dias Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação penal n. 8743-49.2019.811.0002 o condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, no regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela
a)
absolvição por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório;
b)
desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006;
c)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços) e
d)
regime inicial de cumprimento da pena no aberto.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta pelo
desprovimento do recurso defensivo
, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 – Alegações improcedentes – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Conjunto probatório idôneo – Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impertinência – Não preenchimento dos requisitos legais – Apelante reincidente – Regime fechado justificado - Pena superior a 4 (quatro) anos e reincidência do apelante – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025